Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE EM TRÂNSITO. DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL PARA EXAMES COM O INTUITO DE POSTERIOR TRANSPLANTE RENAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que a parte ré disponibilizasse tratamento de “hemodiálise em trânsito”. A parte agravante assinala que é portadora de Doença Renal Crônica agudizada. Destaca que, apesar de residir no Estado do Maranhão, precisa comparecer ao Distrito Federal por alguns dias para exames, visto que está na fila do Hospital Universitário de Brasília para a realização de transplante renal. Assim, requer que seja determinada a realização de sessões de hemodiálise em trânsito, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Liminar deferida (ID 53088319). Manifestação do Ministério Público conforme ID 53638679.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Desde já, é possível apurar a prova inequívoca dos fatos, bem como a verossimilhança das alegações expostas na inicial, tendo em vista a necessidade de realização imediata das sessões de hemodiálise em trânsito. Para tanto, constata-se que a parte agravante aguarda transplante renal, de modo que se encontra na fila do Hospital Universitário de Brasília. Ademais, há relatório médico demonstrando a necessidade de hemodiálise enquanto aguarda a cirurgia, de modo que vem realizando hemodiálise no local em que reside (Estado do Maranhão). Ocorre que, por estar inscrita na lista para transplante junto ao HUB, foi requisitado que comparecesse no referido hospital no início do mês de novembro de 2023 para exames. Diante desse cenário, mostra-se necessário garantir a continuidade e efetividade do tratamento já realizado pelo agravante em seu domicílio. Isso porque a parte agravante não pode ser prejudicada, visto que possui insuficiência renal crônica em estágio final e desde maio de 2020 (ID 176199069) realiza 03 sessões semanais de hemodiálise.
V. Nesse contexto, presentes a probabilidade do direito e a urgência, inclusive porque a demora para a concessão da tutela definitiva poderia acarretar grave e irreparável prejuízo. Assim, ratifica-se a decisão proferida em sede liminar (ID 53088319) que, de forma a conferir efetividade ao provimento jurisdicional, determinou que o Distrito Federal disponibilizasse as sessões para o período de 04/11 até 09/11.
VI. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para ratificar os efeitos da decisão liminar ID 53088319 destes autos, a qual determinou que o Distrito Federal disponibilizasse as sessões de hemodiálise em trânsito para a parte agravante no período de 04/11 até 09/11 em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, às suas expensas junto à rede privada de saúde. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.